Tribunal: TJBA
Processo: 8148151-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148151-79.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: L. O. G. e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO PINTO ALMEIDA DOTO, TAIANE MULLER TOSTA DOTO

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES, GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ATRASO
DE VOO SUPERIOR A
QUATRO HORAS
.
CRIANÇA CONSUMIDORA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. CRITÉRIOS DE ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO EM
R$10.000,00
(DEZ MIL REAIS). REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8148151-79.2022.8.05.0001
ANO: 2025

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Lara Oliveira Goes, menor representada por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face da companhia aérea Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., em razão de atraso superior a quatro horas no voo adquirido.

A sentença de primeiro grau indeferiu o pedido indenizatório sob o fundamento de inexistência de elementos suficientes para caracterização do dano moral, concluindo pela ausência de repercussão jurídica relevante nos transtornos experimentados pela parte autora.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação alegando violação à dignidade do consumidor, especialmente em razão da condição de criança de quatro anos de idade, reforçando a falha na prestação do serviço e o abalo moral suportado.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo provimento do recurso, reconhecendo a configuração do dano moral e sua indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a configuração do dano moral in re ipsa, em caso de atraso de voo superior a quatro horas, especialmente quando o consumidor prejudicado é criança em situação de vulnerabilidade especial, bem como definir o quantum indenizatório adequado ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dano moral decorrente do atraso significativo de voo prescinde de comprovação específica, sendo in re ipsa, especialmente em situações que agravam a vulnerabilidade do consumidor, como ocorre no caso de menores impúberes.

A análise das provas dos autos confirma o transtorno experimentado pela apelante, especialmente considerando sua condição de criança, a impossibilidade de escolha diante do serviço contratado e o desgaste físico e emocional enfrentado, fatores que tornam incontroverso o dever de indenizar.

No tocante ao quantum indenizatório, prevalecem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções punitiva e pedagógica da indenização. O valor fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) revela-se compatível com os parâmetros jurisprudenciais desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. O atraso de voo superior a quatro horas caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais in re ipsa, independentemente de comprovação específica do prejuízo.”

“2. Quando o consumidor prejudicado for criança, a configuração do dano moral adquire especial relevância, devendo o quantum indenizatório observar critérios de razoabilidade, adequação e função pedagógica.”

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima
Juíza substituta convocada/Relatora

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA QUARTA CÂMARA CÍVEL